Tribunal: STF
Processo: RE 76413
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
- Taxa de Melhoramento de Portos ( T.M.P). Imunidade ou isenção fiscal desprezadas. II. Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei n. 3.421, de 1958, a ela estão sujeitos, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genérica.
III. inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança.
IV. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.